Tribunal: TJES
Processo: 5000297-11.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-11.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ROMULO JOSE ROBERS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO PREMATURA. VALOR DE ALÇADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1184). AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, desde que respeitadas as diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1184, que impõem a prévia tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto do título.

2. A ausência de oportunidade ao ente exequente para a adoção das medidas administrativas prévias viola o princípio da não surpresa, nos termos do art. 10 do CPC.

3. Extinção prematura configurada como error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

4. Recurso provido.

Vitória, 19 de novembro de 2024.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
por meio do qual pretende,

M
unicípio de
Viana

(Id. 9429430), ver reformada a decisão monocrática
(
I
d
.
9348054
)

que
negou
provimento ao
apelo, mantendo a extinção do feito executivo em razão do baixo valor
.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: i) a Lei Municipal nº 2.952/2018 não traz imposição que inviabilize o ajuizamento de execuções fiscais relativas a débitos de valor igual ou inferior a R$ 2.500,00, mas apenas autorização para que, nessas hipóteses, a Administração se abstenha de ingressar em juízo; ii) o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de postular a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2 do tema 1.184/STF.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de agosto de 2024.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 05.11.2024

VOTO DIVERGENTE

A ação de execução fiscal foi ajuizada em 15/02/2016 visando à satisfação de débito referente a inadimplemento de IPTU no valor de R$ 1.611,34 (mil seiscentos e onze reais e trinta e quatro reais) e, em casos como o que se aprecia, tenho proferido decisões no sentido de que o ajuizamento da demanda denota efetivamente uma faculdade do credor prevista na Lei Municipal n. 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 23.190/2021, segundo a qual
“fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”
, conforme literalmente mencionado na sentença em apreço.

Ocorre que recentemente, ao apreciar o RE 1355208 RG/SC, com repercussão geral, o STF fixou a tese de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"
(Tema 1184).

Em que pese a possibilidade de extinção do feito com base no valor de alçada, considerando a orientação vinculante acima mencionada, apuro dos autos que ao Município exequente não foi oportunizada a adoção das medidas administrativas prévias indicadas no dito precedente, o que já bastaria para reconhecer o erro de procedimento da sentença impugnada.

Portanto, não bastassem as imposições do art. 10 do CPC
, que
consagrou o princípio da não surpresa ao vedar a prolação de decisões com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório, a sentença guerreada destoa completamente da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do
RE 1355208 RG/SC
(Tema 1184).

Diante do exposto, tenho que a extinção prematura e de ofício do feito denota flagrante o
error in procedendo
, motivo pelo qual,
divirjo
do eminente relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para
conhecer
do recurso e
dar a ele provimento
, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanho a divergência apresentada pela Desembargadora Janete Vargas Simões.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000297-11.2016.8.08.0050

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ROMULO JOSE ROBERS

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICIPIO DE VIANA
pretendendo a reforma da r. decisão monocrática (id. 9348054) que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do feito executivo em razão do baixo valor.

Iniciado o julgamento, o eminente

Desembargador Relator
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
proferiu voto para negar provimento ao recurso.

A e.
Desembargador
a

Janete Vargas Simões

proferiu voto divergente, para conhecer do recurso e a ele dar provimento, sob o fundamento de que não foi oportunizada a adoção das medidas administrativas prévias indicadas no Tema 1184 (RE 1355208 SC), entendimento que foi acompanhado pelo e.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar em sua integralidade o entendimento adotado no voto divergente. Isso porque me filio ao entendimento exposto no voto divergente de reconhecer o “
error in procedendo
”
do juízo originário ao proferir sentença extintiva sem prévia intimação da parte autora.

Desta forma, pedindo vênia ao nobre Relator,
acompanho a divergência inaugurada
, para dar provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática, para dar provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Sessão presencial de julgamento do dia 12.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho a divergência inaugurada pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

“
Cuida-se de

apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Viana
(Id. 8349570), ver reformada a sentença (Id. 8349565), que extinguiu o executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário, nos termos da Lei Municipal nº 2.952/2018.

Irresignado, o recorrente

sustenta, em síntese, ser faculdade do credor, nos termos da lei, executar o crédito tributário, ainda que de valor reduzido, sem qualquer ingerência do Poder Judiciário.

Pois bem. Após detida análise, verifica-se a possibilidade de julgamento monocrático, com espeque na alínea
b
do inciso IV do art. 932 do CPC.

No dia
19/12/2023
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 135208, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.
184
)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Na ocasião do julgamento, restou salientado pela eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas.

Nesse cenário, oportuno salientar que, de acordo com a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, seguindo orientação do Pretório Excelso, “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp n. 1.645.165/PB, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 24/11/2021).

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA PORTARIA CONCESSIVA DE ANISTIA A MILITAR, EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA 1.104/GM-3/1964. DECADÊNCIA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. RE 817.338/DF. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VI.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Precedentes" (STJ, AgInt no PUIL 1.494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/09/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.694.357/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/08/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.753.132/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2020; AgInt no AREsp 1.026.324/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/08/2020; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.398.395/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/09/2016. Em hipóteses idênticas à dos presentes autos, os seguintes julgados: STJ, AgInt no AREsp 1.620.516/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2020; REsp 1.825.159/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.047.588/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DE ELEMENTOS DE FATO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 1.
Esta Corte Superior entende que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 641.084/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Dessarte, a teor do inciso III do art. 927 c/c inciso II do art. 928 do CPC, deve-se adotar, de imediato, a orientação vinculante do STF.

Por conseguinte,
in casu
, deve ser mantida a sentença ora objurgada.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.
”

Por sua vez, o agravante sustenta que a Lei Municipal nº 2.952/2018 apenas faculta o ingresso em juízo e aponta a inobservância do procedimento de prévia intimação para viabilizar pedido de suspensão do processo.

Segundo se depreende, determinada em
18/07/2019
a citação para pagamento de dívida fiscal no valor de
R$ 1.611,34
, o processo remanesceu sem movimentação até a prolação da sentença extintiva, em
02/07/2022
, isto é,
por praticamente 3 anos
.

Não se há de falar, portanto, em suspensão para adoção de medidas preliminares que deveriam ter sido adotadas antes do ajuizamento do feito executivo e que, naquele momento, não se mostrariam eficazes para afastar a inutilidade do processo, seja em razão do insucesso na localização do devedor ou de bens em seu nome, seja em virtude do baixo valor perseguido.

A propósito, a autorização previsa na norma municipal refere-se justamente à possibilidade de extinção da demanda em razão do baixo valor, conforme decidido no

Tema 1.184/STF.

Ora, é
indiscutível a sobrecarga do Poder Judiciário com as
milhares de
execuções fiscais
inexpressivas, que não justificam os custos de processamento
arcados pelo poder público
.

Não é outro o
hodierno
entendimento desta
Corte
, a saber:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”. Tema n.º 1.184 do STF. 2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3)
Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, restou salientado pela eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas.

[...]
Sentença mantida.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000641-17.2022.8.08.0006, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Data: 22/May/2024)

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe novo fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.